Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-31.2022.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002244-31.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 060.065.641-14 (APELADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), CECILIA VIEIRA - CPF: 572.121.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA LIMA - CPF: 036.513.011-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERLI VIEIRA IZIDORO - CPF: 042.870.721-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Recurso ministerial. Provas suficientes. Condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida que absolveu o apelado de lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] visando sua condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas para condenar o apelado por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino].

III. Razões de decidir

1. O exame de corpo de delito afigura-se prescindível para a comprovação da lesão corporal no ambiente doméstico,
“podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como [...] os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração [...] da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas”
.

2. As declarações da vítima, somadas ao depoimento judicial de testemunha e registros fotográficos das lesões são suficientes para condenar o apelado por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o apelado por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo corrigido na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento
:

O exame de corpo de delito revela-se prescindível para comprovar a lesão corporal no contexto da violência doméstica, de modo que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios, como fotografias das lesões somadas às declarações da vítima e depoimento da testemunha que presenciou a agressão.

Se as provas demonstram de forma suficiente que o apelado praticou lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], impõe-se responsabilizá-lo por esse crime.

Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmula 362; Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 362 e 588; STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023; TJMT, AP 1009487-28.2020.8.11.0055, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.8.2021;

STJ, AgRg no HC 843482 SE 2023/0273588-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 11.9.2023; STJ, HC nº 578.638/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 3.6.2020; STJ, AgRg no HC 657.018/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, j. 14.5.2021; TJMG, AP N.U 10079200046278001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 9.2.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.6.2018; STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; STJ, REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; TJMT, AP nº 1002271-63.2020.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2021; TJMT, AP nº 0001350-58.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.4.2021; TJMT, Ap nº 0012881-04.2018.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.6.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002244-31.2022.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS (S): CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJe nº

1002244-31.2022.8.11.0033), que absolveu CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA de lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13, do CP - (ID 265729778).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para que CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA seja condenado por lesão corporal [praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino],
“bem como fixado o valor mínimo de indenização para reparação de danos morais à vítima”
(ID 265729781).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 265729785).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Claudinei de Oliveira Lima, do crime de lesão corporal, por insuficiência de provas – Irresignação ministerial: Pretendida a reforma da sentença, para condenar o acusado nas penas do art. 129, §13, do Código Penal – Possibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória – Parecer pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 267350250)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de julho de 2022, por volta das 17h40, nas dependências da residência particular situada na Rua Adriana, bairro Jardim Mayra, em Nova Maringá/MT, CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Cherli Vieira Izidoro, causando-lhe lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006 [...].

Em caso de condenação, pleiteia seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal [artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal], ainda que exclusivamente morais [...].”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça Substituto - ID 265727370)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos verifico que a materialidade do delito não restou comprovada, uma vez que não foi realizado laudo pericial das lesões da vítima, tampouco relatório médico que atestasse as agressões supostamente sofridas.

Embora esteja juntada nos autos uma fotografia de um pequeno ferimento na mão da vítima, registrada pela própria vítima (Id. 105423173 - Pág. 18), tal fotografia constitui apenas um leve indício de materialidade.

O crime de lesão corporal é classificando como um delito não transeunte, ou seja, é um delito que deixa vestígio. Nesse viés, determina o art. 158 do Código de Processo Penal que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Outrossim, o artigo 167 do Código de Processo Penal, permite que a prova testemunhal supra o exame de corpo de delito, nas hipóteses em que os vestígios tiverem desaparecido. [...]

Contudo, no caso em análise, verifico a inaplicabilidade do disposto no art. 167 do CPP, uma vez que não há motivo justificável para a prova pericial não ter sido realizada. Conforme se extrai do termo de declaração nº 2022.8.164998 (Id. 105423173 - Pág. 5): “QUE a declarante lesionou a mão ao tentar segurar a faca, mas não foi ao hospital e somente possui uma fotografia de sua lesão na mão, a qual enviou ao policial durante registro do boletim; QUE seu rosto ficou roxo em razão dos socos, mas a declarante não tirou fotos; QUE não compareceu na Delegacia para solicitar medidas protetivas de urgência e nem para realizar exame de corpo de delito”.

Portanto, não há nos autos justificativa fundamentada acerca da impossibilidade da realização da prova pericial, não sendo possível a prova testemunhal suprimir tal ausência.

Importante ressaltar que este juízo não está afirmando que o acusado não possa ter agredido a vítima, mas, sim, que não há provas concretas quanto à materialidade do crime, sobretudo por não ter sido realizado o exame de corpo de delito, mesmo quando era possível.

Assim, inexistindo nos autos laudo pericial ou prontuários médicos comprovando a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, inviável a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial que transcrevo a seguir: [...]

Assim, diante do frágil contexto probatório que ora se apresenta, deve-se aplicar em favor do acusado o princípio do in dubio pro reo. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com a manifestação da defesa, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de ABSOLVER o réu CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. [...]”
(Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de Direito - ID 265729778).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no anexo fotográfico juntado pelo Delegado de Polícia Raphael Guerra Pereira (fls. 31 - ID 265727362), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cherli Vieira Izidoro, vítima (fls. 17 - ID 265727362), Cecília Vieira Izidoro, mãe da vítima (fls. 26 - ID

265727362), Jefferson Oliveira Lima, irmão do apelado (fls. 28 – ID 265727362), e CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA, apelado (fls. 20 - ID

265727362).

Em Juízo, foram ouvidos Cherli Vieira Izidoro, vítima, Cecília Vieira Izidoro, mãe da vítima (ID 265729771), Guilherme Cardoso Júnior, testemunha (ID 265729754) e o apelado (Relatório de Mídias - ID 265729771).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima [Cherli Vieira Izidoro], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelado [CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA], no dia 17.7.2022, por volta das 17h40min, na residência localizada à rua Adriana, bairro Jardim Mayra, em Nova Maringá/MT, durante uma discussão, agrediu-a e desferiu um golpe de faca que atingiu sua mão, causando a lesão constante no anexo fotográfico juntado pelo Delegado de Polícia Raphael Guerra Pereira (fls. 31 - ID 265727362).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pela declaração judicial da testemunha Cherli Vieira Izidoro [mãe da vítima], a qual confirmou que visualizou o apelado pegando
“uma faca, e a vítima, ao tentar se proteger, cortou a mão, e a faca teria caído no chão”
(Relatório de Mídias - ID 265729771).

Note-se que, durante o acolhimento na Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro, no dia 17.7.2022, a vítima manifestou o desejo de representar contra o apelado, bem como teve a lesão [corte na mão], a qual é compatível com as agressões por ela descritas nas duas fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 265729771; ID 265727362).

Para o c. STJ, o exame de corpo de delito afigura-se prescindível para a comprovação da lesão corporal no ambiente doméstico,
“podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como [...] os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração [...] da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas”
(AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023, p. 31.10.2023; TJMT, AP nº 1009487-28.2020.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.8.2021).

Anote-se julgado desta e. Câmara nessa linha:

“Toda a manifestação de prova é válida para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório – fotografias e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.”
(AP 1009487-28.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 3.8.2021)

Na essência, as declarações da vítima, somadas ao depoimento judicial da testemunha e registros fotográficos das lesões são suficientes para condenar o apelado por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (STJ, AgRg no HC 843482 SE 2023/0273588-9 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 11.9.2023).

Portanto, o apelado deve ser responsabilizado penalmente.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Logo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pelo qual transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento, motivo totaliza-se a pena da lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] em 1 (um) ano de reclusão.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, pena imposta - inferior a 4 (quatro anos) - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Por seu turno, inviável a substituição por restritivas de direitos, visto que o crime foi cometido no âmbito da violência doméstica (STJ, Súmula 588).

Nesse sentido decidiu o e. TJMG:

“É vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando caracterizada violência ou grave ameaça à pessoa e quando a prática do crime ou contravenção penal se der contra mulher no ambiente doméstico, nos termos do art. 44, I do Código Penal e Súmula 588 do STJ.”
(TJMG, AP nº 10079200046278001 - Relator: Des. Wanderley Paiva - 9.2.2022)

Sobre a reparação mínima de danos morais (CPP, art. 387, IV), o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização pelo dano causado à vítima (fls. 42 - ID 265727370).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP nº 1002271-63.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021; AP nº 0001350-58.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021.

Ao considerar que o apelado

em interrogatório judicial (Relatório de Mídias - ID 265729771), declarou trabalhar como vaqueiro, auferir renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e possuir 2 (dois) filhos, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar proporcional de 1 (um) salário mínimo (TJMT, AP nº 0012881-04.2018.8.11.0064 - Rel. Des. Paulo da Cunha - 15.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar CLAUDINEI DE OLIVEIRA LIMA por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão,

em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo corrigido na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento (STJ, Súmula 362).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025